Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708096-05.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA CASTELO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência. Na forma do art. 21, I, do Regimento Interno do TJDFT, cabe às Câmaras Cíveis processar e julgar o conflito de competência entre juízes da Justiça do Distrito Federal, o que abrange, por extensão, as decisões colegiadas das Turmas Recursais. Em decisão de id34995647 o juízo da 2a. Vara da Fazenda Pública declarou-se incompetente para o feito e no id 37300745 d 1a. Turma Recursal também declarou-se incompetente, ensejando o conflito suscitado pela autora. Assim, em obediência ao comando regimental, redistribua-se o feito a uma das Câmaras Cíveis para o processamento do incidente de id38412198. (e) Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito